Tribunal: TJSP
Processo: 2029648-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que não conheceu a contestação apresentada pelo executado, por ser peça inadequada e intempestiva. Agravante que alega vício de citação, o qual teria acarretado a intempestividade de sua defesa. AR enviado e recebido no endereço constante do título executivo, sem ressalvas (art.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que não conheceu a contestação apresentada pelo executado, por ser peça inadequada e intempestiva. Agravante que alega vício de citação, o qual teria acarretado a intempestividade de sua defesa. AR enviado e recebido no endereço constante do título executivo, sem ressalvas (art. 248, § 3o, CPC). Citação válida. Intempestividade da defesa configurada. Contestação apresentada no lugar dos embargos à execução, que é o meio próprio de defesa no processo de execução (art. 914, CPC). Erro grosseiro evidenciado. Princípio da fungibilidade recursal inaplicável "in casu", pois não se trata da interposição de um recurso por outro e não há dúvida objetiva acerca de recurso cabível. De outro lado, a peça defensiva apresentada é intempestiva, o que impede seu conhecimento. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2029648-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCUS VINICIUS
MELRO MILHOMENS, é agravado LUIZ CARLOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029648-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no: 2029648-93.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Tatuapé 01a Vara Cível.
Processo no : 1003677-36.2019.8.26.0008.
Prolator ( a ) : Juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino.
Agravante ( s ): Marcus Vinicius Melro Molhomens.
Agravado ( s ): Luiz Carlos Ferreira.
Interessado ( s ): Luiz de Capri, Anna Maria de Caprio, Angela de
Caprio Ferreira Rosa e Edson Ferreira Rosa.
VOTO No 48.395/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que não conheceu a contestação
apresentada pelo executado, por ser peça inadequada e
intempestiva. Agravante que alega vício de citação, o qual teria
acarretado a intempestividade de sua defesa. AR enviado e
recebido no endereço constante do título executivo, sem ressalvas
(art. 248, § 3o, CPC). Citação válida. Intempestividade da defesa
configurada. Contestação apresentada no lugar dos embargos à
execução, que é o meio próprio de defesa no processo de execução
(art. 914, CPC). Erro grosseiro evidenciado. Princípio da
fungibilidade recursal inaplicável “in casu”, pois não se trata da
interposição de um recurso por outro e não há dúvida objetiva
acerca de recurso cabível. De outro lado, a peça defensiva
apresentada é intempestiva, o que impede seu conhecimento.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de execução de título executivo
extrajudicial (contrato de locação de imóvel para fim residencial e
termo de confissão de dívida) contra decisão que não conheceu a
contestação ofertada pelo agravante (fls. 224/225, copiada às fls.
13/14).
Insurge-se o executado Marcus,
ora agravante, alegando nulidade de citação, pois a carta citatória
foi enviada para endereço diverso do qual reside, o que acarretou
a intempestividade de sua peça defensiva. Aduz ter nomeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029648-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
erroneamente sua defesa como contestação, ao invés de embargos
à execução, contudo, tal equívoco deve ser mitigado em nome dos
princípios da instrumentalidade das formas, da economia
processual e da fungibilidade. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que sejam
apreciados seus embargos.
Recurso
processado
sem
a
concessão da liminar de efeito suspensivo pleiteada, pois ausentes
os requisitos legais para tanto (folhas 255/256).
Contraminuta às folhas 264/268.
Agravo de instrumento versando
sobre decisão proferida em processo de execução, hipótese
prevista no artigo 1.015 parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Conforme consta dos autos, a
carta citatória foi enviada e recebida no mesmo endereço do
agravante consignado no título executivo (termo de confissão de
dívida - folha 44 dos autos da execução), conforme indicado no
respectivo aviso de recebimento (folha 76).
Saliente-se que o AR foi recebido
no endereço do agravante constante do instrumento (fls. 44/49),
sem ressalvas (art. 248, § 4o, CPC), em 17.04.2019 (folha 76),
enquanto a conta de energia elétrica apresentada em sua defesa
(folha 205) refere-se ao mês de setembro de 2019, sendo, pois,
posterior à citação válida do recorrente.
Destarte, sendo válido o ato
citatório, é forçoso reconhecer a intempestividade da peça
defensiva apresentada pelo agravante, uma vez que protocolada
meses após sua citação, em 07.11.2019 (folha 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029648-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E ainda que fosse tempestiva a
defesa do agravante, a peça apresentada (contestação) é
inadequada e por isso não poderia ser conhecida, pois o meio
próprio de defesa do executado são os embargos à execução, nos
moldes do artigo 914 do CPC.
Ademais, não se aplica “in casu”
o princípio da fungibilidade pretendido pelo agravante, pois a
fungibilidade recursal permite a admissão de um recurso (e não
defesa) por outro somente quando houver: (i) dúvida objetiva sobre
qual recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro na
interposição do recurso; e (iii) que o recurso erroneamente
interposto tenha sido interposto dentro do prazo do recurso
efetivamente cabível.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO
INTERNO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. O recurso do agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática do relator, não sendo admitido contra julgamento
de órgão colegiado.
2. A apresentação de agravo interno em tal situação constitui erro
grosseiro, não comportando, por isso, aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3. Mesmo que houvesse a possibilidade de recebimento como
embargos de declaração, o recurso estaria intempestivo, pois
protocolado após o prazo de 5 dias estabelecido no art. 1.023 do
CPC/15.
4. Agravo interno não conhecido.”
(STJ, AgInt. no REsp. 1661136-RS, 2017/0059515-9, 1a Turma, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, j. 04.12.2018, DJe. 05.02.2019,
g.n.)
No caso vertente, nenhum desses
requisitos se faz presente. Não se trata de interposição de um
recurso por outro, e, de qualquer forma, não há dúvida objetiva
acerca do meio de defesa cabível, uma vez que está expressamente
previsto no artigo 914 do CPC. Ademais, a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029648-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contestação ao invés de embargos à execução configura erro
grosseiro e, por fim, a defesa apresentada é intempestiva, o que
impede seu conhecimento.
Cumpre salientar que há algumas
hipóteses de fungibilidade recursal expressamente previstas nos
artigos 1.024, § 3o, 1.032 e 1.033 do atual Código de Processo
Civil, contudo, esse princípio não se aplica ao caso em tela como se
viu.

Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR